Tribunal: TJSP
Processo: 1012198-53.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso – Mera irresignação contra o resultado do julgamento pela análise do acervo probatório - Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1012198-53.2016.8.26.0564/50000
Registro: 2020.0000679061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012198-53.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ESCOLA TERRA MATER LTDA - EPP, são embargados SUZANA
BELLINGHAUSEN DE CASTRO e MARCO ANTONIO NEVES DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1012198-53.2016.8.26.0564/50000
VOTO No 27.383
Embargante: Escola Terra Mater Ltda - Epp
Embargados: Suzana Bellinghausen de Castro e Marco Antônio Neves
de Castro
Comarca: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Juiz: Carlo Mazza Britto Melfi
Embargos
de
declaração

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade e erro material - Matéria examinada
de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso
Mera irresignação contra o resultado do julgamento pela
análise
do
acervo
probatório
-
Prequestionamento

Fundamentos jurídicos constantes no acórdão Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/09) tempestivamente opostos pela parte requerida
contra o v. Acórdão de fls. 1683/1692, pretendendo sejam prestados
esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso.
A embargante alega que o aresto não
analisou as provas contidas nos autos. Rebate a conclusão do acórdão,
discorrendo acerca da existência de omissão “quanto à falta de interesse de
agir”, “quanto à notificação extrajudicial”, “quanto ao requisito de
restituição do bem” e “quanto à aplicação do artigo 581 do Código Civil”.
Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1012198-53.2016.8.26.0564/50000
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Da leitura do recurso, extrai-se nitidamente
que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v. aresto
embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de recurso não
se destina a corrigir eventual error in judicando, de modo que é impossível
lhe atribuir efeito infringente, se não se verificar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Assim, o presente recurso não é meio hábil
ao reexame da questão, com o acolhimento de entendimento diverso
daquele expresso no julgado, certo que o excepcional efeito infringente
somente pode advir da correção de erro material manifesto ou como
resultado da declaração, aqui não verificados.
Com efeito, o aresto foi expresso ao
consignar que a embargada manifestou desejo de extinguir o contrato
verbal de comodato, certo que nos termos do artigo 582 do Código Civil
(“O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa
emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela,
sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além
de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo
comodante”) não está expresso o requisito de devolução da coisa, mas sim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1012198-53.2016.8.26.0564/50000
arbitramento de aluguel pelo seu uso até a sua concreta restituição pelo
comodatário. Logo, enquanto usar a coisa emprestada, deverá pagar
aluguel.
Logo, até a devolução do imóvel outrora
cedido em comodato, a embargante fica obrigada a pagar o aluguel pelo
uso da coisa, agora não mais gratuito.
Quanto à notificação extrajudicial, o aresto
expressou concretamente que a partir da vontade ali expressada pela
embargada para extinguir a situação jurídica da ocupação graciosa do
imóvel, certo é que a embargante deixou de ser mera comodatária, tanto
que necessitou ajuizar a ação para o arbitramento do aluguel decorrente do
término do contrato de comodato verbal.
Por fim, no acórdão restou expressamente
consignado que a própria embargante “noticiou nas razões recursais que a outra
sócia, Georgina Bellinghausen Dias Fontenot, ingressou com idêntica ação, a qual foi
julgada procedente para o fim de arbitrar os alugueis de sua cota parte pelo uso do
bem pela escola ré, manifestando, inclusive, a intenção de retomada do bem (fls.
1642/1646), fato que evidencia, assim, a vontade da maioria das condôminas pela
extinção do comodato verbal outrora existente” (fls. 1688)
No caso, a embargante pretende, na verdade,
alterar o resultado do julgamento por discordar da conclusão da Turma
Julgadora, certo que todos os pontos devolvidos a este juízo foram
apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem sanadas nesta
oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1012198-53.2016.8.26.0564/50000
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do
artigo 1.025, in verbis: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema: “O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário” (Curso
de Direito Processual Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n.
808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão ou contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do
recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, não configurado o vício
formal apontado, pelo voto, Rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1012198-53.2016.8.26.0564/50000
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora